Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-50.2022.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705653-50.2022.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO GLAHSTON FELIX ALBUQUERQUE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Antônio Glahston Felix Albuquerque contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a sua petição inicial de ação para a repactuação de dívidas por superendividamento cumulada com a limitação dos descontos efetuados em seu contracheque a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos. Afirma que está em situação de superendividamento. Acrescenta que celebrou doze (12) empréstimos consignados que comprometem toda a sua remuneração, além de existir outros descontos decorrentes de antecipação de décimo terceiro salário e de outras dívidas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obter a suspensão ou a limitação dos descontos em contracheque a trinta por cento (30%) dos seus vencimentos líquidos (id 45079343). É o relatório. Decido. A tutela de urgência requerida está submetida aos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. A questão em análise gira em torno do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificado nos últimos anos. A oferta facilitada de crédito, sem consideração à possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio. [1] Oportuno se faz destacar o conceito legal de superendividamento trazido pela Lei n. 14.181/2021: CAPÍTULO VI-A DA PREVENÇÃO E DO TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina a proteger os consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; e, 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O apelante requer a limitação dos descontos efetuados em seu contracheque a trinta por cento (30%) dos seus rendimentos no curso de demanda instaurada para a repactuação de dívidas nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê em seu art. 27, § 3o, que a soma mensal dos descontos autorizados não pode exceder trinta por cento (30%) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, e a vantagem pessoal nominalmente identificada ou outra paga com base no mesmo fundamento. O art. 29, § 1o, por sua vez, estabelece que não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. A Lei n. 14.131/2021 aumentou o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento para trinta e cinco por cento (35%) até 31 de dezembro de 2021. Observe-se: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; IV - servidores públicos de qualquer ente da Federação; V - servidores públicos inativos; VI - empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional de qualquer ente da Federação; e VII - pensionistas de servidores e de militares. Observa-se dos normativos supracitados que a base de cálculo para a margem consignável é a remuneração líquida, uma vez que há determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios. O empréstimo consignado deve observar o limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração, sem exceder o limite de setenta por cento (70%), quando somado com os descontos obrigatórios. O art. 3o do Decreto Distrital n. 28.195/2007 define os descontos considerados compulsórios. Observe-se: Art. 3o - São consideradas consignações compulsórias: I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público; II - contribuição para a Previdência Social; III - pensão alimentícia judicial; IV - imposto de renda sobre rendimento do trabalho; V - reposição e indenização ao erário; VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional; VII - decisão judicial ou administrativa; VIII - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Distrito Federal; IX - contribuição para o Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF-SAÚDE-DF, criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006; X - amortização e juros de financiamentos imobiliários em face do Programa de Incentivo à Moradia, aprovado pelo Decreto no 26.367, de 16 de novembro de 2005, e de Programas Habitacionais de Interesse Social, nos termos da Lei no 3.877, de 26 de junho de 2006.” XI - outros descontos compulsórios instituídos por lei. Ocorre que o requerimento liminar pretendido não evidencia a presença do requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil em razão de sua incompatibilidade com o pedido de repactuação de dívidas previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ressalto que o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê, no primeiro momento, a instauração do procedimento de repactuação dívida com a finalidade de promover a conciliação das partes. O processo para a revisão e integração dos contratos e consequente repactuação de dívidas somente ocorre em momento posterior, se não houver êxito da conciliação nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal por ausência do requisito da probabilidade do direito nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator